Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DA EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE.

1. A Ação de Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela.

2. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

3. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados.

4. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.

5. Tendo em vista os parâmetros expostos nas normas de regência para aferição dos critérios que autorizam a repactuação de dívidas, a exigência contida na determinação de emenda, de juntada de comprovante de dívidas de consumo, que não foi cumprida pela parte Apelante, mostra-se pertinente.

6. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que o Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dele.

7. Apelação conhecida e não provida.